Tribunal: TJDFT
Processo: 0712913-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Estupro de vulnerável. Registro não autorizado da intimidade sexual. Insuficiência de provas.
Se as provas, insuficientes, não confirmam a imputação feita na denúncia, sobretudo porque as declarações da vítima não são precisas e detalhadas quanto aos fatos, nem são corroboradas pelas demais provas, absolve-se o réu, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Apelação não provida.